Tribunal: TJES
Processo: 5010936-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010936-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS ANAEL CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PENAS DE CRIMES IMPEDITIVOS. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora o art. 5º do Decreto 11.302/2022 possibilite a concessão do indulto às pessoas condenadas por crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, considerada referida pena individualmente, hipótese à qual se amolda a condenação pelo crime do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, o art. 11 do Decreto 11.302/2022 veda a concessão de indulto a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não tiver cumprido integralmente penas relativas a crimes impeditivos, o que se constata no caso concreto, pois o agravado possui três outras condenações, duas por tráfico de drogas, na modalidade prevista no
caput
, e uma por roubo, condenações impeditivas, nos termos do art. 7º do Decreto Presidencial, cujas penas ainda não foram cumpridas.

2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada e revogar o indulto concedido ao reeducando, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 0022968-61.2016.8.08.0035, reconheceu em favor do reeducando LUCAS ANAEL CARVALHO DA SILVA, ora agravado, indulto em relação à condenação pelo crime do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com arrimo no Decreto 11.302/2022.

O recorrente sustenta que o acusado possui outras três condenações, duas por crime de tráfico de drogas e uma por crime de roubo, cujas penas, que somam mais de quinze anos, ainda não foram integralmente cumpridas, razão pela qual se faz inviável a concessão do indulto em relação ao crime do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, por força do disposto no art. 11 do Decreto Presidencial aplicável.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 0022968-61.2016.8.08.0035, reconheceu em favor do reeducando LUCAS ANAEL CARVALHO DA SILVA, ora agravado, indulto em relação à condenação pelo crime do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com arrimo no Decreto 11.302/2022.

O recorrente sustenta que o acusado possui outras três condenações, duas por crime de tráfico de drogas e uma por crime de roubo, cujas penas, que somam mais de quinze anos, ainda não foram integralmente cumpridas, razão pela qual se faz inviável a concessão do indulto em relação ao crime do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, por força do disposto no art. 11 do Decreto Presidencial aplicável.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

Pois bem, sem me delongar sobre o tema, consigno que assiste razão ao Ministério Público.

Isso porque, embora o art. 5º do Decreto 11.302/2022 possibilite a concessão do indulto às pessoas condenadas por crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, considerada referida pena individualmente, hipótese à qual se amolda a condenação pelo crime do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, o art. 11 do Decreto 11.302/2022 veda a concessão de indulto a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não tiver cumprido integralmente penas relativas a crimes impeditivos, o que se constata no caso concreto, pois o agravado possui três outras condenações, duas por tráfico de drogas, na modalidade prevista no
caput
, e uma por roubo, condenações impeditivas, nos termos do art. 7º do Decreto Presidencial, cujas penas ainda não foram cumpridas. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. ART. 11, § ÚNICO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na interpretação do referido dispositivo, com a palavra "concurso", o decreto presidencial não pretende fazer referência às hipóteses de concursos de crimes do Código Penal, mas sim à existência de concurso de crimes, ou seja, de mais de um crime, após a realização da unificação das penas. Precedentes. 2. A jurisprudência vem entendendo que há vedação quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida, sendo justamente esta a hipótese dos autos, pois o acusado ainda não havia cumprido integralmente a pena fixada pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, delito impeditivo, nos termos do art. 7º, VI, do Decreto Presidencial. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, Número: 5004786-03.2023.8.08.0000, Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 16/Jun/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIMES IMPEDITIVOS POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece em seu art. 7º, inciso VI, que vedada a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. 2. Além da vedação prevista no supramencionado Decreto, o art. 44, da Lei nº 11.343/2006, dispõe que os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37, da Lei de Drogas, são inafiançáveis e insuscetíveis de indulto. 3. Não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto o reeducando não cumprir a pena do crime impeditivo de forma integral, (art. 11, parágrafo único, do decreto n° 11.302/2022) 5. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, Número: 5004762-72.2023.8.08.0000, Magistrado: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data: 17/Aug/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão objurgada e revogar o indulto concedido ao reeducando.

É como voto.